Tribunal: STF
Processo: HC 238229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2024, por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Everson Eleandro Marques da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 879.488/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 7.11.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Maurício Habice, no plantão judiciário da comarca de Piracicaba/SP, em 8.11.2023.



    3. Em 7.12.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida, na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Tietê/SP (Ação Penal n. 1502176-21.2023.8.26.0599). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 7 de novembro de 2023, por volta das 18h00, na Rodovia SP 101, km 69, nesta cidade e comarca de Tietê, EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA transportava, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 460 (quatrocentos e sessenta) ‘tijolos’ de maconha, com peso líquido de 271.431g (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e um gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/12 e laudo de exame químico-toxicológico de 
fls. 130/132. 



    Conforme o apurado, o denunciado transportava as drogas acima descritas, para fins de tráfico ilícito. 



    Ocorre que, em patrulhamento e fiscalização de trânsito, o denunciado, que conduzia o veículo VW/8.150 E DELIVERY PLUS, placas AVE6J29, foi parado por policiais militares rodoviários. 



    Nas longarinas da plataforma do guincho, em fundo falso, foram encontrados os 460 tijolos de maconha. 



    A quantidade de drogas, a forma como se encontravam acondicionadas e as demais circunstâncias da apreensão deixam claro o ânimo de tráfico pelo denunciado” (e-doc. 3). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal em 18.12.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 879.488/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 26.2.2024. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva do paciente está calcada através de motivação inidônea e insuficiente. Sobre o tema existe jurisprudência do Superior Tribunal a justificar a análise e concessão da ordem de ofício” (fl. 2, e-doc.1). 



    Assevera que a “prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva tendo em conta somente a quantidade de droga. Em outras palavras, o Magistrado não apontou ou indicou qualquer elemento ou circunstância concreta que evidenciasse risco a garantia da ordem pública ou presença de outros dos pressupostos da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão não apontou elemento concreto que apontasse ser a liberdade do paciente um risco para a sociedade, mas sim que a conduta dele colocou em risco muitas pessoas. Isto é, não justificou adequadamente a imprescindibilidade da prisão preventiva, medida excepcional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona a concessão do Habeas Corpus n. 195.900, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Afirma que “a situação é a mesma do presente caso. O paciente foi preso transportando droga em situação que agia como ‘MULA’. No entanto, a prisão está sendo mantida apenas e somente com base na quantidade de droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, pai de família e com endereço fixo, de modo que fixação de medidas cautelares são possíveis no caso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o paciente “aceitar transportar droga por dificuldade financeira não pode ser motivo para justificar sua prisão somente [pela] quantidade de droga. Tal circunstância, por si só, não revela sua periculosidade ou risco de reiteração de conduta. Exatamente porque ele se enquadra naquele conceito de ‘MULA’, pessoa seduzida pelo narcotraficante a transportar droga em troca de dinheiro, ante sua situação de vulnerabilidade financeira na oportunidade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a ordem de ofício em caráter LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares, observando-se os precedentes desta Corte citados acima como embasamento” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 879.488/SP. 



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto transportava, para fins de tráfico, 271,431kg de maconha. 



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Maurício Habice, no plantão judiciário da comarca de Piracicaba/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela grande quantidade do entorpecente apreendida:



    “No presente caso, há que se levar em conta a enorme quantidade de drogas apreendidas no veículo conduzido pelo autuado (totalizando uma quantidade de 460 tijolos de maconha, com peso aproximado de 275,05 quilogramas), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. 



    Tal situação não indica que se trata de traficante de pequena envergadura ou que não esteja fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo prematura a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. 



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA, em preventiva. 



    Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    12. Os fundamentos do decreto prisional foram reafirmados pelo juízo processante em 23.11.2023 e 19.2.2024 (informação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Em que pese os argumentos deduzidos nas razões de inconformismo, a irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem. 



    A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fatos ocorridos em 8 de novembro p.p. (Nota de culpa fl. 16, autos origem), quando policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina, surpreenderam o paciente transportando 460 (quatrocentos e sessenta) tijolos de maconha (275,05kg) no veículo VW/8.150 tipo caminhão, placas AVE6J29, pela Rodovia SP 101 na altura do Km 69, município de Capivari. 



    Indagado informalmente, ele esclareceu que pegou o veículo em um posto de combustível em Itaporanga/SP e tinha como destino o ‘Posto 10’, no município de Paulínia/SP, pelo que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (Auto de Prisão em Flagrante 
fls. 10/12). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 10/12), sobrevindo posteriormente a de indeferimento do pedido de sua revogação ante a ausência de fatos novos que justificassem a revisão do decisum anterior (fls. 13/14), contra as quais impetrantes se insurgem. 



    Pois bem, da análise dos autos, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, não merecendo qualquer reparo a 
r. decisão hostilizada, fazendo-se necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e para a garantia da ordem pública. 



    A propósito, como não ignoram os impetrantes, o limite estreito de cognição da ação constitucional liberatória não se presta à discussão de matéria fática, nem tampouco dá lugar à cognição exauriente sobre o que se apresenta como conduta criminosa. 



    Assim, a discussão sobre a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado, em caso de condenação, é matéria reservada ao 
r. Juízo de conhecimento por ocasião da prolação da sentença, não sendo tal argumento suficiente para justificar a soltura do paciente, sob pena de violar o princípio constitucional do juiz natural, prejulgar o mérito e suprimir a instância originária. 



    Sobre a prisão do paciente, não obstante o entendimento contrário dos impetrantes, além de haver existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, as r. decisões hostilizadas estão suficientemente fundamentadas na necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão e as circunstâncias do flagrante – apreensão de relevante quantidade de droga, quando o paciente a transportava em um fundo falso instalado em seu veículo –, a evidenciar a sua destinação ao comércio ilícito e o possível envolvimento do paciente com a criminalidade, o qual admitiu que receberia a quantia de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo serviço transporte da droga. 



    Tem-se ainda que a r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva deixou evidente que o transporte de expressiva quantidade de entorpecente certamente traria ‘consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes’, circunstâncias indicativas da periculosidade da conduta do paciente, que de fato coloca em risco a ordem pública e a paz social. 



    Acresça-se a isso tudo que dada a ausência de vinculação do paciente com o distrito da culpa, o qual disse residir no Estado do Paraná, a prisão também se justifica para a conveniência da instrução processual. 



    De mais a mais, os impetrantes não trouxeram nada de novo que pudesse convencer da desnecessidade da prisão, que no caso concreto é admitida nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, já que o crime prevê pena privativa de liberdade superior a quatro anos. 



    Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena dada a natureza cautelar da medida. (…)



    Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo constrangimento ilegal que pudesse ser sanado pela via eleita” (fls.4-7, e-doc. 2 do HC n. 236.900, de minha relatoria).



    14. A gravidade concreta da conduta do paciente também foi realçada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ao não conhecer do Habeas Corpus n. 879.488/SP, em 26.2.2024: 



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante – o paciente estava transportando 275,05kg de maconha em um fundo falso instalado no caminhão, tendo admitido que receberia a quantia de R$ 6.000,00 pelo transporte da droga. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC n. 138.574-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017) 



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Em situações semelhantes, assim decidiu esta Corte Superior: (…)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Nesse sentido, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: (...)



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-8, e-doc. 6).



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido (271,431kg de maconha). 



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 220.547-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 



    2. No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (242kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 212.657-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Ressalte-se que a pretensão do impetrante de revogação da custódia preventiva do paciente já foi apreciada por este Supremo Tribunal. Em 24.1.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 236.900/SP, impetrado em benefício do paciente, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 879.488/SP. Tem-se na ementa daquela decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.2.2024.



    19. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora